Tribunal: TJBA
Processo: 0544480-32.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0544480-32.2016.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ESPÓLIO: GOES COHABITA PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MATIAS, EDNALVA MASCARENHAS SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA 1.016, DO STJ
.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O acórdão recorrido, ao “declarar a nulidade do reajuste anual de 2016, com base em critérios subjetivos da operadora/administradora de seguro, sem a comprovação dos parâmetros, variáveis e metodologia da composição dos percentuais aplicados, com expurgo dos valores cobrados indevidamente, reconhecendo-se a abusividade da cláusula contratual que permite a fixação e variação unilateral do reajuste anual pela operadora, sem definição clara dos critérios e forma de cálculo”, foi proferido em conformidade ao quanto decidido pelo STJ, no Tema 1.016.

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1016), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0544480-32.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e como parte Agravada,
GOES COHABITA PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .